Tribunal: CARF
Processo: 14337.000311/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000311/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.770 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
CODIMAC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
EXCESSO DE RECEITAS. FALTA DE COMUNICAÇÃO. EXCLUSÃO DE
OFÍCIO.
Uma vez confirmado o excesso de receitas no ano-calendário 2003, impõe-se a
exclusão de ofício do Simples Federal a partir de 01/01/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000311/2008-47
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000311/2008-47

Trata o presente processo da exclusão de ofício da contribuinte em epígrafe do
regime de tributação simplificado regulado pela Lei no 9.317/1996 (Simples Federal) conforme
Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 22, de 31/07/2009.
A exclusão de ofício produziu efeitos a partir de 01/01/2004 e foi motivada pelo
excesso de receitas apurado em procedimento de ofício relativo ao ano-calendário 2003. Trago à
colação excerto do Parecer SEFIS/DRF/BEL no 05/2009 em que a autoridade fiscal da Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB resumiu as razões para o ato administrativo de exclusão:
Mediante a representação fiscal de fls. 01, instruída com os documentos anexados às fls.
02 a 69, efetuada pelo AFRFB responsável pelo procedimento fiscal autorizado pelo
MPF n° 0210100/00399/2008, relata-se a constatação, em tese, de hipótese de
vedação/exclusão à opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Federal),
particularmente, o excesso de receita bruta no ano-calendário de 2003, razão pela qual
solicitam-se providências cabíveis quanto à possível exclusão de ofício da interessada
desse regime, cuja opção, na condição de empresa de pequeno porte, efetivou-se em
01/01 /1997 (fls. 66).
Na representação informa-se que a contribuinte excedeu, no ano-calendário de 2003, ao
limite legal de R$ 1.200.000,00 para permanecer nessa sistemática de tributação. Com
efeito, leitura dos autos revela que na ação fiscal levada a efeito contra a empresa, foram
detectadas receitas omitidas caracterizadas por saldos credores constatados quando
elaborado o fluxo financeiro pela fiscalização que apontaram a receita bruta total de R$
4.303.965,13, para o mencionado ano-calendário (fls. 01, 02 e 60).
O procedimento fiscal autorizado pelo MPF n° 0210100/00399/2008, redundou na
lavratura de Autos de Infração atinentes ao IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e Contribuição
INSS, todos no âmbito do Simples Federal (processo n° 10280.720226/2008-41).
Os autos de infração mencionados compõem o objeto do processo administrativo
fiscal no 10280.720226/2008-41, que encontra-se sob minha relatoria e está indicado para
julgamento nesta mesma reunião.
A contribuinte insurgiu-se contra o ato de exclusão de ofício do Simples Federal e
apresentou manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da
autoridade julgadora de primeira instância na qual esta resume as alegações lançadas pela
impugnante:
3. Inconformado com o ato oficial, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, às fls. 75/77, de 19 de setembro de 2009, em que aduz que:
a) conforme demonstrado na impugnação nos autos do processo 10280.720226/2008-
41. a autuação está permeada de irregularidades.
b) Não excedeu ao limite legal
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 01-
20.980 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – DRJ/BEL, ora
guerreado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000311/2008-47

Ano-calendário: 2003
EMENTA
EXCLUSÃO
O limite legal para permanência no Simples, para o ano calendário 2003.era de
R$ 1.200.000,00.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Na decisão, a autoridade julgadora a quo registrou que, mesmo com o julgamento
feito no processo no 10280.720226/2008-41, ainda se apurou excesso de receitas no ano-
calendário 2003, motivo pelo qual a exclusão deveria ser mantida pelos próprios fundamentos.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, a contribuinte alegou, em apertada síntese, que a procedência do
recurso voluntário interposto no processo no 10280.720226/2008-41 redundaria no cancelamento
da infração de omissão de recitas e, com isso, na motivação para o ato de exclusão do Simples
Federal. Cito suas palavras:

Ao final, a recorrente pugnou pela reforma da decisão de piso para o
reconhecimento da nulidade ou improcedência do ato de exclusão.
Era o que havia a relatar.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000311/2008-47

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, o presente feito trata da exclusão de ofício da contribuinte do
Simples Federal a partir de 01/01/2004 em razão do excesso de receitas apurado em
procedimento de ofício relativo ao ano-calendário 2003.
Inicialmente, impende salientar que, nos anos-calendário 2003 e 2004, o limite de
receita para as empresas de pequeno porte no regime do Simples Federal era de R$ 1.200.000,00
conforme dicção do artigo 9o, II, da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, com a redação dada
pelo artigo 14 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23/08/2001:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
II- na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais); (Redação dada pela Medida Provisória no 2.189-49, de 2001)
[...]
No caso vertente, a fiscalização apurou no processo administrativo fiscal no
10280.720226/2008-41 que a contribuinte havia auferido receita total de R$ 4.303.965,13. No
entanto, no julgamento de primeira instância realizado no âmbito daquele PAF, a DRJ/BEL
reconheceu a incidência de norma de decadência sobre parte dos créditos tributários. Desta
forma, houve a exclusão de parte das receitas omitidas e o total das receitas apuradas de ofício
foi reduzido para R$ 2.806.902,31, conforme quadro abaixo:

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000311/2008-47

Vê-se, portanto que, conforme apontado pela autoridade julgadora de piso, a
contribuinte, mesmo com a procedência parcial da impugnação apresentada no processo no
10280.720226/2008-41, ultrapassou o limite legal para a fruição do regime simplificado de
tributação da Lei no 9.317/1996 (Simples Federal).
Conforme relatado, a contribuinte interpôs recurso voluntário naquele processo. O
recurso encontra-se sob minha relatoria e foi indicado para julgamento em conjunto com o
presente feito nesta reunião.
No processo no 10280.720226/2008-41, votei por afastar a arguição de nulidade
dos autos de infração e por negar provimento ao recurso voluntário no mérito. Desta forma, votei
por manter incólume a decisão tomada na primeira instância.
Ao manter a decisão da DRJ/BEL, consolida-se o excesso de receitas no ano-
calendário 2003 e, portanto, a motivação para a exclusão do Simples Federal a partir de
01/01/2004.
O presente feito deve seguir, então, a mesma sorte. Uma vez que votei no
processo no 10280.720226/2008-41 por manter as infrações apuradas pela fiscalização, com os
ajustes feitos pela DRJ/BEL, voto no presente julgamento pela manutenção da exclusão da
contribuinte do Simples Federal.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital